Tribunal: STF
Processo: Rcl 53463
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra decisão do Juiz Federal da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo 1002486-33.2015.4.01.3400 (MS 1002486-33.2015.4.01.3400).



    A parte reclamante sustenta que a decisão reclamada viola o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 2.545.



    Afirma que a decisão reclamada assegurou o direito à participação no procedimento de recompra dos títulos da dívida pública, sem a necessidade de comprovação de regularidade fiscal de contribuições previdenciárias, ao argumento de que não se pode admitir a imposição de restrições à atividade econômica de empresas como meio coercitivo para o pagamento de débitos porventura existentes. 



    Nesse contexto, alega que o tribunal reclamado assentou a inconstitucionalidade da exigência de demonstração de regularidade fiscal, em relação à Previdência Social, prevista no art. 12 da Lei 10.260/2001, para fins de permitir a participação da referida instituição no processo de recompra de títulos do FIES. 



    Assevera que essa fundamentação é diametralmente oposta ao entendimento fixado pelo STF, em decisões que trataram especificamente desse tema, que assentaram a constitucionalidade do requisito legal do art. 12 da Lei 10.260/2001.



    Aduz a coincidência entre o tema destes autos e o objeto do julgamento da ADI 2.545/DF, acerca da constitucionalidade da exigência do art. 12 da Lei 10.260/01, consistente na exigência de prévia demonstração de regularidade fiscal para participação no processo de recompra dos títulos da dívida pública referidos ao FIES. 



    Assevera que tanto a decisão reclamada quanto a do paradigma indicado discutem se o condicionamento do resgate antecipado de títulos da dívida pública referidos ao FIES, nos termos do referido dispositivo, violaria, ou não, a Constituição e o ordenamento jurídico, no sentido de tal exigência se configurar em uma forma de coerção estatal indireta de exigência de pagamento de tributos. 



     Argumenta que esta Corte, por unanimidade, declarou que inexiste inconstitucionalidade do requisito legal de exigência de regularidade fiscal daquelas entidades educacionais que pretendem participar do processo de recompra, não havendo que se falar que tal condicionamento se configure forma antijurídica de coerção indireta. 



     Sustenta assim a cassação da decisão reclamada no ponto em que diverge do entendimento fixado pela Suprema Corte quanto à constitucionalidade do condicionamento previsto no art. 12, caput e inciso IV, da Lei 10.260/2001. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa:



    “Reclamação ajuizada para garantir a observância do que decidido pelo STF na ADI nº 2545/DF. Comprovação por instituição de ensino privada de regularidade fiscal previdenciária como condição para o resgate antecipado de títulos da dívida pública emitidos em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES. Exigência do artigo 12 da Lei nº 10.260/2001 que foi afastada pelo TRF da 1ª Região em antecipação da tutela recursal deferida nos autos de apelação. Irresignação procedente. Uma vez afirmada pela Suprema Corte a constitucionalidade do artigo 12 da Lei nº 10.260/2001, afronta a decisão proferida na ADI 2545/DF o pronunciamento judicial que afaste a necessidade de comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias para a participação de instituição de ensino em procedimento de recompra dos títulos da dívida pública vinculados ao FIES, sob o argumento de que se trataria de meio coercitivo indireto para exigência de tributo. Parecer pela procedência da reclamação”. (eDOC 33, p.1)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação merece prosperar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Inicialmente, registro que a parte reclamante alega afronta ao assentado por esta Corte no julgamento da ADI 2.545, em que esta Corte consignou a constitucionalidade no art. 12, caput, da Lei 10.260, consignando ser legítima a exigência de satisfação das obrigações previdenciárias das instituições de ensino para o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES.



    Eis a ementa desse precedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001”. (ADI 2.545, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017)



    Na hipótese dos autos, a parte responde a mandado de segurança impetrado pela Sociedade Civil Conservatório Brasileiro de Música (Processo 1002486- 33.2015.4.01.3400 ), no qual se discute a legitimidade da exigência de certidão de regularidade fiscal em relação a débitos previdenciários para participação no procedimento de recompra de títulos da dívida pública oriundos de sua remuneração pela participação no FIES.



    Nesse contexto, defende que a decisão reclamada afrontou o entendimento firmado no julgamento de mérito da ADI 2.545/DF, na parte em que permite a participação da parte beneficiária no procedimento de recompra dos títulos da dívida pública emitidos em favor do FIES independentemente de apresentação de certidão de regularidade fiscal. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do ato reclamado:



    “Ante o exposto reportando-me às razões da MM Juíza Federal acima mencionada, consolido a antecipação da tutela para determinar que seja permitida a participação da impetrante em todos os procedimentos de recompra de seus títulos da dívida pública – CFTN-E, pelo sistema informatizado SisFIES, a partir desta data e até ordem judicial em contrário, sem a necessidade de apresentar certidão de regularidade fiscal (…)”. (eDOC 10, p. 4)



    Depreende do excerto acima que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao afastar a exigência de comprovação da regularidade fiscal previdenciária para participação da parte beneficiária em todos os procedimentos de recompra de seus títulos da dívida pública, deixou de aplicar o art. 12 da Lei 10.260/2001.



    Com efeito, esta Corte, no julgamento da ADI 2.545, citado como paradigma da reclamação, assentou a constitucionalidade da exigência de demonstração de inexistência de débitos com a previdência para que a entidade de ensino possa efetuar o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. O voto condutor do acórdão, proferido pela Min. Cármen Lúcia, tratou do tema da seguinte forma:



    “8. Em 1º.2.2002, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal deferiu a cautelar requerida nesta ação, concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade do art. 12,  caput  , da Lei n. 10.260/2001:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 12, CAPUT, INCISO IV E 19, CAPUT, E PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.260, DE 13/7/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). EXIGÊNCIA, PELO ART. 19 DA MENCIONADA LEI, DE APLICAÇÃO DO EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91 NA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART . 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE QUE SE ESTENDE ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. ART. 12,  CAPUT  DA REFERIDA LEI. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA RESGATE ANTECIPADO DE CERTIFICADOS JUNTO AO TESOURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, INCISO IV. RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APARENTE AFRONTA AO ART. 5º, XXXV. 1. O art. 19 da Lei nº 10.260/01, quando determina que o valor econômico correspondente à exoneração de contribuições seja obrigatoriamente destinado a determinada finalidade está, na verdade, substituindo por obrigação de fazer (conceder bolsas de estudo) a obrigação de dar (pagar a contribuição patronal) de que as entidade beneficentes educacionais estão expressamente dispensadas. 2. O art. 12, caput, da Lei nº 10.260/01, ao fixar condições para o resgate antecipado dos certificados, teve como objetivo excluir da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional. 3. O inciso IV do referido art. 12, quando condiciona o resgate antecipado a que as instituições de ensino superior "não figurem como litigantes ou litisconsortes em processos judiciais em que se discutam contribuições sociais arrecadadas pelo INSS ou contribuições relativas ao salário-educação.", aparentemente afronta a garantia constitucional inserida no art. 5º, XXXV. 4. Medida cautelar deferida.



    Em seu voto, a Ministra Ellen Gracie, então Relatora, assentou:



    O art. 12, contrariamente ao que afirma a inicial, veicula regras de certificados que correspondem a títulos da dívida pública. O dispositivo cria a possibilidade de resgate antecipado de tais títulos e estabelece as condições em que tal negociação se possa fazer com vantagens recíprocas para as partes credora e devedora. Assim, exclui da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso e, acesso antecipado, favor que se deve restringir aos bons contribuintes a recursos do Tesouro Nacional. Aqueles que tiverem débitos pendentes resgatarão seus certificados, ao final do prazo pelo qual foram emitidos (7.2.2003).



    9. Deve-se manter, no ponto, o entendimento antes adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, pois o caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 apenas prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES condiciona-se à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório.



    10. Voto pela improcedência do pedido quanto ao art. 12, caput da Lei n. 10.260/2001”. (grifos nossos)



    Dessa forma, no que se refere à exigibilidade de comprovação de satisfação das obrigações previdenciárias, a pretensão da reclamante está amparada pela decisão paradigmática proferida nos autos da ADI 2.545.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional Federal nos autos do Processo 1002486- 33.2015.4.01.3400 (MS 1002486-33.2015.4.01.3400) e determinar que outra seja proferida, observando-se a necessidade de comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias (conforme previsto no caput do art. 12 da Lei 10.260/2001) para participação da instituição de ensino no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente